Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727568-17.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RÉU: LEANDRO CESAR COTTA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, com fulcro no art. 966, inciso V do Código de Processo Civil, por meio da qual objetiva a rescisão do acórdão n° 1120799, proferido pela Eg. 8a Turma Cível nos autos do processo n° 0707233-42.2017.8.07.0001, que condenou o Autor ao pagamento da quantia de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) por danos materiais e morais sofridos por LEANDRO CESAR COTTA, pleitos assim definidos: “I. Seja rescindido, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC, o acórdão proferido pela Colenda 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos do processo no 0707233-42.2017.8.07.0001, haja vista que violou manifestamente norma jurídica inserida nos artigos 330, II e 485, I e VI do CPC. II. Seja desconstituída a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, no valor de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais), haja vista ser o Cebraspe parte ilegítima para responder por atos praticados pelo CespeUnB/FUB” (ID 13258057, p. 17). Requereu, ainda, o CEBRASPE, a concessão de tutela de urgência liminar para que “seja suspensa a obrigatoriedade de cumprir o acórdão rescindendo, sem a obrigatoriedade de pagamento do valor de R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais) relativos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, haja vista a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano” (ID 13258057, p. 16). Juntou documentos aos IDs 13258061, 13258066, 13258071, 13258088, 13258114, 13258120, 13258124, 13258129, 13258131, 13258136, 13258140 e 13258143. Custas iniciais ao ID 13258148, pp. 1/2. Depósito prévio regular aos IDs 13273336 e 13273425. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe no art. 969 que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. É certo que, para se deferir o efeito suspensivo pleiteado, necessário se faz demonstrar, num juízo de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Possível, ainda, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a evidência do direito, o deferimento do efeito suspensivo quando do enquadramento do caso concreto nas hipóteses previstas nos incisos do art. 311 do Código de Processo Civil, a saber: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Da análise permitida pelo caso vertente, não se mostram presentes as hipóteses de concessão de tutela provisória acima descritas. A ação originária cuidou-se de ação indenizatória por danos materiais e morais pelo ora réu em desfavor do CEBRASPE, tendo o juízo singular julgado procedente o pedido e condenado a pessoa jurídica “ao pagamento de indenização por danos materiais em R$ 65.000,00, com correção monetária a contar do desembolso e juros de mora a partir da citação e danos morais em R$ 65.000,00, com correção monetária a contar da publicação desta sentença (súmula 362 STJ) e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (reprovação do autor) (art. 398, CC, e súmula 54 STJ)” (ID 13258114, p. 151). Interposta apelação pelo CEBRASPE (ID 16559203, pp. 179/183), a Eg. 8a Turma Cível julgou improcedente o recurso sob o fundamento de que legítimo o CEBRASPE para figurar no polo passivo processual, dado que sucessor do antigo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – CespeUnB. O acórdão rescindendo foi assim ementado: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERTAME PROMOVIDO PELO CENTRO DE SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - CESPE/UNB. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe - é resultado da reestruturação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília - CespeUnB, ocorrida através do Decreto n. 8.078, que qualificou a instituição como Organização Social. 2. Em breve consulta ao sítio eletrônico mantido pelo réu é possível notar a assunção das funções anteriormente exercidas pelo CespeUnB, figurando o Cebraspe atualmente como sucessor das obrigações adquiridas antes da formalização do Contrato de Gestão com o Poder Público. 3. A coexistência tanto das nomenclaturas como dos endereços eletrônicos mantidos não é suficiente para demonstrar a existência de duas instituições distintas, responsáveis por desempenhar serviço público de natureza social. Pelo contrário, a preservação do antigo layout mantido pelo CespeUnB foi opção deliberada da nova instituição adotada durante a transição. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1120799, 07085460720188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No voto condutor do acórdão, o e. Des. Eustáquio de Castro assentou a legitimidade passiva ad causam do CEBRASPE sob o fundamento de que esse resultou da reestruturação do CESPE, com a continuidade da prestação de serviços públicos de natureza social anteriormente desempenhados, além da preservação dos colaboradores, maquinário, bens, acervos técnico e acadêmico, sistemas tecnológicos, domínios de internet, direitos autorais, arquivos de cadastro, assim como o nome “CespeUnB”. Além disso, que a mera manutenção de nomenclaturas e de sítios eletrônicos distintos em nome do CEBRASPE e do CESPE não seria condição suficiente para se concluir pela existência de duas pessoas jurídicas distintas, haja vista ter se tratado de decisão tomada unicamente pelo CEBRASPE. Em consequência, a despeito da nova natureza jurídica atribuída ao CEBRASPE, definiu-se a assunção de todas as obrigações inerentes ao CESPE à nova pessoa jurídica: “O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe – é resultado da reestruturação do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília – CespeUnB, ocorrida através do Decreto n. 8.078, que qualificou a instituição como Organização Social, sem descontinuar o prestígio da instituição conquistado ao longo dos vários anos. Em breve consulta ao sítio eletrônico mantido pelo réu é possível notar a assunção das funções anteriormente exercidas pelo CespeUnB, figurando atualmente como sucessor das obrigações adquiriras antes da formalização do Contrato de Gestão com o Poder Público. Confira-se trecho das informações colhidas: “A transformação para OS traz novidades para o futuro do CespeUnB, mas o novo modelo jurídico permite preservar o know how desenvolvido durante os vinte anos de sua existência, como colaboradores, maquinário, bens móveis, acervos técnico e acadêmico, sistemas tecnológicos, domínios de internet, direitos autorais, arquivos de cadastro, assim como o nome “CespeUnB”, todos cedidos pela FUB em conformidade legal. Contudo, com o objetivo de apresentar a Organização Social, foi criada nova logomarca para caracterizar a OS, que poderá ser vista nos documentos do Centro. Ela figurará em conjunto com a já reconhecida marca do CespeUnB em cadernos de questões, folhas de respostas, cartazes de concursos, entre outros.” A coexistência tanto das nomenclaturas como dos endereços eletrônicos mantidos, todavia, não é suficiente para demonstrar a existência de duas instituições distintas, responsáveis por desempenhar serviço público de natureza social. Pelo contrário, a preservação do antigo layout mantido pelo CespeUnB foi opção deliberada da nova instituição adotada durante a transição. Aliás, é possível notar que em ambos os endereços eletrônicos são disponibilizados ao público os mesmos telefones para contato, além dos mesmos certames para provimento em cargos públicos através de concursos e seleções. Nesse contexto, não prosperam as alegações do réu quanto à sua ilegitimidade para responder por falhas ocorridas antes de sua reestruturação em Organização Social” (ID 13285114, pp. 194/195 – g.n.) Dito isso, em sede da presente ação rescisória, as alegações do CEBRASPE de que a r. sentença e o acórdão confirmatório teriam incorrido em manifesta violação aos artigos 330, inciso II e 485, incisos I e VI do CPC, por condená-lo ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília - Cespe/UnB, o que tornaria o Autor parte ilegítima, foi enfrentada à exaustão por esta Egrégia Corte, não se verificando, neste momento processual, de análise perfunctória, qualquer fato novo ou circunstância relevante que evidencie grave equívoco ou teratologia na exauriente análise anterior, que justifique a excepcional tutela de urgência. Repise-se que a concessão de efeito suspensivo em ação rescisória é possível, somente excepcionalmente, quando for necessário para obstar ato judicial oriundo de sentença a ser rescindida, desde que presentes os requisitos acima elencados, o que, como dito, não é a hipótese vertente. Frise-se que as decisões judiciais gozam de presunção de que proferidas mediante a análise criteriosa dos fatos e em estrita observância aos preceitos legais pertinentes, o que lhes confere a necessária segurança jurídica para a pacificação social, de maneira que não se faz possível a desconstituição, de plano, de decisão judicial transitada em julgado sem que se demonstre, inequivocamente, a ocorrência de quaisquer das hipóteses de rescisão previstas no art. 966 do CPC. Assim sendo, reputo carentes os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, razão pela qual indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo indenes todos os efeitos do r. decisum rescindendo até final apreciação dessa contenda. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora